Tribunal: TJDFT
Processo: 0723635-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0723635-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRENNER OTÁVIO MILAGRES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor de BRENNER OTÁVIO MILAGRES, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 195285714, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703405-79.2020.8.07.0018, pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator